Tribunal: TJPA
Processo: 0857201-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857201-85.2021.8.14.0301

APELANTE: HYLLZA MARA CARVALHO DA PAIXAO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRETAMENTE NO SEGUNDO GRAU. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, ao fundamento de que o recurso foi protocolado diretamente no segundo grau de jurisdição, configurando erro grosseiro. A parte recorrente sustenta que o equívoco seria escusável, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas para permitir o conhecimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o protocolo da apelação diretamente no tribunal, em vez de no juízo de origem, configura erro escusável, apto a autorizar o conhecimento do recurso com base no princípio da instrumentalidade das formas, ou se se trata de erro grosseiro que impede o conhecimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.010, caput e § 3º, do CPC, determina que a apelação deve ser interposta perante o juízo que proferiu a sentença, incumbindo a este realizar o juízo de admissibilidade e remeter os autos ao tribunal.

4.

A jurisprudência majoritária considera que a interposição do recurso em juízo absolutamente incompetente configura erro grosseiro, afastando a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o protocolo do recurso em instância incompetente não constitui mero erro escusável, pois a competência funcional é matéria de ordem pública e, portanto, insuscetível de convalidação.

6.

A observância das regras formais de interposição recursal assegura a regularidade e a segurança jurídica do processo eletrônico, evitando prejuízos à parte adversa e distorções no fluxo processual.

7.

A boa-fé da parte recorrente não é suficiente para sanar vício decorrente de incompetência funcional absoluta, que possui natureza insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
HYLLZA MARA CARVALHO DA PAIXAO,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 18714624
, que não conheceu da apelação cível, por entender restar configurado erro grosseiro na interposição do recurso diretamente no juízo ad quem, em afronta ao art. 1.010 do Código de Processo Civil.

A decisão combatida é a seguinte:

“Tendo em vista que a questão já foi analisada com o não conhecimento do recurso de apelação interposto diretamente em segunda instância, arquive-se os autos.”

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, embora tenha sido protocolado equivocadamente no Tribunal, sem qualquer indício de má-fé. Defende que, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, o recurso deveria ter sido conhecido, uma vez que o equívoco seria meramente formal e escusável. Para tanto, cita julgados do TJCE e do TJSP que admitiram a convalidação de apelações protocoladas em juízo incompetente, desde que ausente prejuízo e verificada a tempestividade.

Em contrarrazões pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A decisão agravada não conheceu da apelação, ao fundamento de que a recorrente protocolou o recurso diretamente em segundo grau de jurisdição, o que configuraria erro grosseiro.

A controvérsia reside em verificar se o protocolo da apelação diretamente em segundo grau de jurisdição constitui erro escusável, que permite o conhecimento do recurso com base no princípio da instrumentalidade das formas, ou se se trata de erro grosseiro, apto a ensejar o não conhecimento do apelo.

Todavia, o art. 1.010, caput e § 3º, do CPC, estabelece que a apelação deve ser interposta perante o juízo que proferiu a sentença, cabendo a este realizar o juízo de admissibilidade e remeter os autos ao tribunal competente. A inobservância dessa regra implica, segundo a jurisprudência majoritária, a caracterização de erro grosseiro, que afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o protocolo do recurso em juízo absolutamente incompetente não se enquadra como mero erro escusável, mas sim como erro grosseiro, o que impede o aproveitamento do ato processual, ainda que praticado no prazo legal. Isso porque a competência funcional é matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação.

Nesse sentido, tem-se entendido que o rigor quanto à observância dos requisitos formais de interposição recursal decorre da necessidade de resguardar a regularidade e segurança jurídica do processo eletrônico, de modo a evitar distorções no fluxo processual e prejuízos à parte adversa.

Assim, embora a agravante invoque o princípio da instrumentalidade das formas, a jurisprudência desta Corte e do STJ é firme em afastar sua incidência em hipóteses como a dos autos, em que o equívoco no endereçamento do recurso impede a formação válida do juízo de admissibilidade em primeiro grau.

Ainda que se reconheça a ausência de má-fé e a boa-fé objetiva da parte, tais elementos, por si sós, não são suficientes para sanar vício de competência funcional absoluta, de natureza insanável, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025